Tribunal: TJES
Processo: 5000732-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000732-54.2021.8.08.0035

RECORRENTE: SERGIO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA

RECORRIDAS: AXA SEGUROS S/A, AIG SEGUROS BRASIL S/A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DA ESTADIA. SEGURO DEVIDO NOS TERMOS DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SERGIO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA ao Id 4514779, em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais, movida em desfavor de AXA SEGUROS S/A, AIG SEGUROS BRASIL S/A, AXA ASSISTANCE USA E MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, ora recorridas, que julgou improcedente a pretensão autoral (Id 4514763).

Em suas razões recursais (Id 4514779), o recorrente alegou, em apertada síntese, que: i) faz jus a gratuidade da justiça; ii) ao sentenciar o feito, o juízo de origem não analisou a revelia da ré/recorrida Mastercard e nem mesmo observou que embora as recorridas tenham apresentado um comprovante de pagamento a respeito dos danos materiais, não foi discriminada a quantia; iii) o pagamento efetuado não dá quitação aos danos morais efetivamente suportados pelo recorrente; iv) há erro material na sentença, porquanto o Juízo a quo considerou que o recorrente pleiteou a cobertura por 14 (catorze) dias, quando, na verdade, o período solicitado foi de 05 diárias + 01 dia; v) o Juízo a quo não considerou a alegação do recorrente de que ele pagou diárias excedentes por culpa exclusiva das recorridas; vi) a partir da análise dos fundamentos da sentença, é fácil constatar que o Juízo de piso não levou em consideração os diversos outros fatores que ensejam o reconhecimento de danos morais, não se tratando de um mero descumprimento contratual.

A ré MASTECARD BRASIL, apresentou contrarrazões ao Id 4514787, sustentado, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a prescrição anual. No mérito, argumentou ser necessária a mitigação dos efeitos do art. 344, do CPC, na medida em que a presunção de veracidade nas hipóteses de revelia, é relativa. Sustentou, ainda, a inexistência de ato ilícito a ensejar o pleito indenizatório.

A ré AXA ASSISTANCE USA, apresentou contrarrazões ao Id 4514791, ocasião em que, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, reiterou os termos da defesa no sentido de que já houve o pagamento dos valores devidos, tendo o recorrente dado quitação à empresa ou a quem interessar, referente à indenização de todas as garantias contratadas pela apólice. Afirmou, ainda, que ao contrário do narrado nas razões do recurso, foi o recorrente quem deu causa à prolongação da estadia, uma vez que demorou para encaminhar a documentação necessária, bem como, num primeiro momento, recusou ser acompanhado por uma paramédica.

A ré AIG SEGUROS BRASIL S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Id 4514792, requerendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que os prejuízos em decorrência do sinistro já foram reembolsados ao recorrente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente.

Rejeito
a impugnação ao benefício da AJG levantada pela recorrida AXA ASSISTANCE USA (Id 4514791 – fls. 02/03). Como é de sabença cabe à parte que oferece a impugnação, no mínimo, provar que o beneficiado detém renda suficiente para arcar com as custas do processo. No caso, inexiste prova capaz de alterar a concessão do benefício.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrida Mastercard (Id 4514787 – fls. 06/07), na medida em que o fato de a empresa não atuar mais como seguradora no mercado, não tem o condão de afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo na demanda, em especial, levando em consideração que restou incontroverso nos autos que o autor/recorrente adquiriu passagens aéreas para voo internacional, utilizando o cartão de crédito administrado pela ré e, como consequência, foi beneficiado com o seguro viagem. Assim, descabida qualquer alegação acerca da legitimidade.

Rejeito
, ainda, a prejudicial de mérito (prescrição anual), suscitada pela ré/recorrida Mastercard.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor"
(REsp 1318639/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016).

Contudo, conforme bem apontado pelo recorrente na petição inicial, com a publicação da Lei 14.010/2020
que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)",
os prazos prescricionais em andamento foram suspensos, retomando a contagem a partir de 31/10/2020:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

[...]

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

In casu
, a liquidação do sinistro se deu 03/02/2020. Dessa forma, transcorridos cerca de 4 meses do pagamento administrativo (03/02/2020 – Id 4514728) até o início da suspensão (12/06/2020), e considerando que a demanda fora ajuizada cerca de 3 meses após o retorno da contagem dos prazos (31/10/2020 – 02/02/2021), vê-se que a pretensão não foi afetada pelo lapso prescricional ânuo.

Por fim, não obstante ter sido registrado ao Id 4514777, que a ré MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA apresentou contestação tempestivamente, não há defesa nos autos, conforme também certificado ao Id 4514739. Todavia, no caso concreto, tal questão não possui o condão de influenciar no resultado do julgamento, em especial, levando em consideração que as demais demandadas apresentaram defesa.

Não existindo outras preliminares, passo a análise do mérito propriamente dito.

Não restam dúvidas quanto a incidência das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora/recorrente é destinatária final dos produtos e serviços fornecidos pelas rés/recorridas, mediante remuneração, no mercado de consumo.

A responsabilidade civil das rés, fornecedoras de serviços, independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano.

Segundo o contexto probatório, o autor adquiriu passagens aéreas, voo internacional, mediante a utilização do cartão de crédito Black da Mastercard e, em consequência foi beneficiado com o seguro viagem, o qual precisou ser acionado em razão de ter sido vítima de infarto e necessitar passar por uma cirurgia, o que prolongou sua estadia. Contudo, alega que não foi ressarcido dos valores na forma que reputa devida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando a indenização por danos materiais e morais.

Não obstante a combatividade do recorrente, comungo com o entendimento da magistrada sentenciante no sentido de que os valores exigidos pelo autor já foram regularmente reembolsados, conforme comprovante de pagamento ao Id 4514728, do qual o autor foi previamente notificado (Id 4514724 – pág. 14).

Reforço que de acordo com o documento juntado ao Id 4514731 – págs. 05/06, o recorrente reconheceu que, com o pagamento acordado, estava encerrada a questão do sinistro (vide item 5). Inclusive, o mesmo documento foi apresentado pelo autor na petição inicial (Id 4514705).

Quanto a alegação de que o Juízo a quo considerou o pedido como se fosse o reembolso de 14 (catorze) diárias, sem razão. Conforme o cálculo apresentado pela Seguradora, as 05 (cinco) diárias cobertas contratualmente, somente foram computadas a partir da data da alta médica, ou seja, o período 23/10/2019 à 28/10/2019 e de acordo com os limites da apólice.

De acordo com o que consta nos autos, um dos motivos da prorrogação da estadia do recorrente, foi a insistência em ser acompanhado por sua esposa médica, quando a orientação era a contratação de um paramédico que falasse a língua estrangeira.

Desse modo, não há que se falar em saldo remanescente, quando demonstrado nos autos que o pagamento se deu na forma pactuada entre as partes. Não há como negar que o autor/recorrente teve ciência da referida cláusula, especialmente no tocante aos limites contratados, pois fora ele quem anexou a apólice, assim como as condições gerais, ao presente feito (Id 4514692).

No tocante aos danos morais, são, de fato, improcedentes. Os danos morais não se confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia.

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a
"agressão a um bem ou atributo da personalidade"; e, em sentido estrito, é a "agressão à dignidade humana",
conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 111).

No hipótese dos autos, como registrado pela magistrada a quo, não se verifica qualquer violação à dignidade do autor, não demonstrando o autor, ora recorrente, a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

A despeito da responsabilidade objetiva da parte ré em razão da relação de consumo existente entre as partes, a parte autora não se exime de comprovar os danos decorrentes da atuação das requeridas, não se presumindo a ocorrência do dano moral.

O fato do autor ter sofrido um infarto e ter passado por cirurgia cardíaca, estando debilitado em sua saúde no momento da discussão contratual, não é fato que pode ser imputado às recorridas para justificar a concessão de indenização por danos morais.

Os danos decorrentes da conduta das requeridas, portanto, devem ser comprovados, configurando ônus do autor demonstrar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMEN-TAÇÃO JURÍDICA”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença proferida ao Id 4514763. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)